Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744330-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO. TEOR POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório. 2. O juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (Tema 339/STF). Preliminar rejeitada. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF. 5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados e suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, proferidas em razão desta, e não exorbitam os limites da crítica política, não havendo que se falar em responsabilidade civil. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que a liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio. Aduz que o recorrido incorreu em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, embora o insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados e suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, proferidas em razão desta, e não exorbitam os limites da crítica política, não havendo que se falar em responsabilidade civil” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003